Tribunal: TJPA
Processo: 0814253-43.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814253-43.2021.8.14.0006

APELANTE: GLEIDSON HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VIANA, JONATAN DA SILVA BARBOSA, WILLIAN DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 159,
CAPUT
, DO CP – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. A presença de vetores judiciais negativos na primeira fase da dosimetria justifica a exasperação da sanção basilar fixadas aos apelantes.
2)

ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INÓCUO. Ausente a imposição de multa ao delito em espécie, não há que se falar em isenção da sanção pecuniária
.

3)

DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO. A condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos,
etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por GLEIDSON HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VIANA, JONATAN DA SILVA BARBOSA e WILLIAN DA SILVA BARBOSA, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o primeiro e o segundo, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e o terceiro, à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado, por infração ao art. 159,
caput
, do CP.

Em razões recursais, alegam os
apelantes,
em síntese, que as penas que lhes foram impostas encontram-se exacerbadas, motivo pelo qual pugnam pela redução delas ao mínimo legal. Requerem ainda a dispensa da pena pecuniária a eles imposta, bem como a isenção do pagamento de custas judiciais.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“(...) no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 21h30, em via pública, na Estrada do Cajuí, bairro Maguari, neste município, os acusados
GLEIDSON HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VIANA, JONATAN DA SILVA BARBOSA e WILLIAN DA SILVA BARBOSA,
em concurso e unidade de desígnios com o indivíduo de prenome “CRISTIAN”, sequestraram Helton Fonseca da Silva com o fim de obterem, para si, preço do resgate de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resultando nele lesão corporal de natureza grave, conforme laudo pericial anexo aos autos de IPL.

Conforme o desencadear dos fatos, uma equipe da Polícia Militar estava de serviço quando foi acionada por familiares da vítima, os quais relataram que Helton estava em poder de criminosos que ligavam do celular de Helton e exigiam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, do contrário, o matariam.

Foram feitos contatos telefônicos em que ficou acertado de que o valor seria entregue aos sequestradores na residência da vítima, localizada na Estrada Itabira, nº 50, Maguari, Ananindeua. A vítima, quando foi sequestrada, conduzia seu veículo Renault KWID, de cor prata, placa QVJ, e, sabendo disso, os policiais enquanto se deslocavam até o endereço da vítima, avistaram o referido veículo em via pública, próximo ao Itabira residence, que fugiu em disparada, tendo sido encurralado e após negociações realizaram a prisão dos três denunciados em flagrante, mas o quarto sequestrador, de prenome CRISTIAN, conseguiu se evadir. Após os acusados renderam-se, a vítima foi retirada do porta-malas com lesões graves e encaminhada ao Hospital, tendo sido apreendidos em poder dos imputados dois facões e o veículo do ofendido, porém não fora recuperada a arma de fogo usada na ação delituosa, supostamente emprestada por traficantes.

Vale ressaltar, que durante a ação criminosa, o denunciado
GLEDSON
, disparou contra a mão e a perna da vítima com uma pistola .40, enquanto
JONATAN
utilizou um facão para agredir Helton, e o denunciado WILLIAN lhe desferiu um soco, de forma que o único que não empregou violência física foi CRISTIAN, pois este era o condutor do veículo.

Além disso, conta nos autos que o denunciado GLEDSON também praticou o crime do art. 299, caput, do CPB, tendo em vista haver firmado nas peças do procedimento administrativo a que deveria assinar em nome diverso do que declinou, tendo informado em todo momento se chamar “GLEDSON HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VIANA”, mas assinou como “GLEDSON HENRIQUE DA C. GUILHERME”

Durante seu interrogatório, o denunciado
WILLIAN DA SILVA BARBOSA
confessou detalhadamente a autoria do delito, afirmando ter tido um relacionamento efetivo com a vítima e, decorrente de uma discussão com Helton teria ofendido a mãe de
WILLIAN
, que desejou lhe agredir e, para isso, arquitetou o sequestro com os demais acusados (fl. 44).

Os demais denunciados preferiram permanecer calados e se manifestarem apenas em juízo (fl. 03 e 07). (...)”

No caso dos autos,
os
apelantes
se insurgem contra a reprimenda que lhes foram impostas por ocasião da sentença condenatória
, pela prática do delito previsto no art. 159,
caput
, do CP, requerendo ainda a dispensa da pena pecuniária a eles imposta, bem como a isenção do pagamento de custas judiciais, não merecendo serem providos, os recursos dos mesmos, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório, é possível se verificar que o juízo
a quo
valorou acertadamente em desfavor de TODOS OS APELANTES, as
circunstâncias do crime,
pois cometido em concurso de agentes, ressaltando-se que o crime em comento não prevê tal circunstância como causa de aumento de pena, a ser considerada na terceira fase da dosimetria, bem como as
consequências do delito
, tendo em vista

que o ofendido sofreu lesões físicas, inclusive com fratura exposta na mão esquerda, por ferimento provocado por arma de fogo, necessitando de tratamento cirúrgico, além de ter tido prejuízos financeiros decorrentes dos dados causados a seu veículo,

circunstâncias essas que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, as quais restarem definitivas, pois ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

Em relação a WILLIAN DA SILVA BARBOSA, além das
circunstâncias e consequências do crime
, como acima exposto, ainda foi valorada negativamente a sua
culpabilidade
, considerada
exacerbada, pois se valeu do abuso de confiança decorrente do relacionamento afetivo que manteve com a vítima, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão
, restando definitiva, tendo em vista à ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, não havendo reparos a serem feitos.

Logo, como visto, embora existam circunstâncias judiciais favoráveis aos apelantes, as supramencionadas circunstâncias negativas são suficientes para manter as penas-bases nos patamares que foram estipulados pelo magistrado de primeiro grau.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta, por ser o único autorizado na hipótese, tendo em vista o
quantum
da mesma, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ademais, vê-se restar inócuo o
pedido de
dispensa da sanção pecuniária, a qual sequer foi estipulada, tendo em vista que
o delito pelo qual os apelantes foram condenados não prevê a imposição da pena de multa.

Por fim, quanto ao pleito de
dispensa

do pagamento das custas processuais
, não merece provimento, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão vergastada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _____ de 2024.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 22/05/2024